Tribunal: TJES
Processo: 0002542-58.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002542-58.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARLEY VICENTE VENANCIO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da prova por violação de domicílio, eis que a entrada pelos policiais na residência dos acusados, se deu apenas diante de elementos prévios colhidos, capazes de indicar que no local estava sendo cometido crime, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na diligência, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O magistrado de primeira instância fixou a pena dos apelantes em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
JOSÉ RAFAEL ALVES, WARLEY VICENTE VENANCIO, LEONARDO GOMES MARQUES DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE PEREIRA,
contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime descrito pelo art. 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Leonardo Gomes Marques de Oliveira, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Pedro Henrique Pereira Silva, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

José Rafael Alves, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

As defesas dos apelantes buscam a declaração de nulidade das provas, ante a violação de domicílio que estes ocupavam, pugnando pela declaração da ilicitude das provas.

Alternativamente, requerem a absolvição por ausência de provas.

Ainda, buscam a redução das penas por intermédio da realização de novo cálculo dosimétrico.

Extinção da pena do apelante
WARLEY VICENTE VENANCIO,
com fulcro no artigo 107, I do CP, decidida monocraticamente no id. 11471034.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002542-58.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RAFAEL ALVES, LEONARDO GOMES MARQUES DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE PEREIRA, WARLEY VICENTE VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, declaro que foi extinta a pena do apelante
WARLEY VICENTE VENANCIO,
com fulcro no artigo 107, I, do CP, decidida monocraticamente no id. 11471034.

Em continuidade, descreve a denúncia:

[...]

Segundo o Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 16h38min, na Rua B, n° 16, Nova Brasilia, Cariacica/ES, os denunciados, acima qualificados, devidamente associados, preparavam drogas ilícitas, para o fim de traficância, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 40/45, Auto de Apreensão de fls. 34/35 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 36.

Depreende-se dos autos que policiais militares, durante patrulhamento na Rua D, Nova Brasilia, Cariacica/ES, em averiguações de informações recebidas de um morador, que não quis se identificar - acerca do "chefe do tráfico do buraco do sapo", conhecido como "Warley", que estaria utilizando uma residência para o embalo de entorpecentes -, visualizaram o denunciado Pedro (conhecido da guarnição como foragido da justiça) em uma escada no segundo andar da casa de n° 16, e ele, ao perceber a presença dos policiais, correu para o interior da residência, momento em que a guarnição foi ao seu encalço.

Constata-se que, já no interior da residência, os militares encontraram mais três indivíduos, sendo identificados como: Warley Vicente, José Rafael Alves e Leonardo Gomes Marques, ora denunciados, e observaram que o primeiro e o segundo portavam, cada um, uma faca, que estavam sendo utilizadas para cortar substâncias entorpecentes conhecidas como maconha, enquanto o terceiro estava embalando a droga.

Ato continuo, em procedimento de buscas pela residência, os policiais encontraram o total de 970g (novecentos e setenta gramas) e 25 (vinte e cinco) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha, 70g (setenta gramas) de substância entorpecente conhecida como crack, 03 (três) celulares, 03 (três) bases de rádio comunicador, 02 (duas) facas, 01 (uma) lima e materiais para embalo.

Ressalta-se que foi constatado que a função do denunciado Pedro era a de vigiar a residência, para avisar acerca de eventual presença policial, sendo, por esse motivo que, ao avistar a viatura da Polícia Militar, correu para o interior da casa, a fim de alertar os seus comparsas.

Portanto, os denunciados, voluntariamente e conscientemente, associados entre si, preparavam o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade fisica e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Cumpre registrar que os denunciados Warley, José e Leonardo são afetos a práticas criminosas, tendo em vista possuírem registros criminais em seus nomes, conforme se constata, respectivamente, nas certidões de fls. 132, 151 e 156.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06.

As defesas dos apelantes buscam, inicialmente, a declaração de nulidade das provas, ante a violação de domicílio em que estes ocupavam, pugnando pela declaração da ilicitude das provas.

Alternativamente, requerem a absolvição por ausência de provas.

Ainda, buscam a redução das penas, por intermédio da realização de novo cálculo dosimétrico.

Não vejo como acolher as teses defensivas, pelas razões que a seguir exponho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o ingresso no domicílio, sem prévio mandado de busca e apreensão, para que possa ser considerado legal, deve ser precedido de elementos prévios capazes de auferir a prática de crime no interior da residência.

Vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO . INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603 .616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade dos procedimentos afirmando que a abordagem policial ocorreu após a denúncia de que o imóvel teria sido alugado para a comercialização de drogas, tendo o suspeito, ao avistar os policiais, lançado um objeto para dentro da casa e rapidamente adentrado nela. 3 . Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há que falar em ilegalidade na atitude dos militares, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão, com diversas informações de que o Réu praticava a traficância no local, aliadas à constatação de que empreendeu fuga quando avistou a aproximação da viatura policial, demonstrava a existência de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes na hipótese. 4. Existindo elementos indicativos externos da prática de crime permanente no local a autorizar a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a denúncia e a fuga do Recorrente ainda em via pública. 5 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2066247 DF 2022/0039875-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

No caso dos autos ora em análise, estamos justamente diante da hipótese prevista pela jurisprudência.

Isso porque, os policiais militares receberam denúncia anônima de que os denunciados estavam utilizando a residência para embalo de entorpecentes, tendo na oportunidade, o apelante Pedro empreendido fuga para dentro do imóvel ao avistar a guarnição.

Nessa vertente, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em violação de domicílio, ou nulidade das provas obtidas, eis que a diligência policial colheu elementos prévios suficientes (denúncia anônima e patrulhamento), capazes de indicar a prática de crime no interior da residência onde se encontravam os acusados, estando a atuação policial em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em continuidade, pugnam as defesas pela absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 40/45, auto de apreensão de fls. 34/35, auto de constatação provisório da natureza da substância de fl. 36, laudo de exame químico de fls. 232/233, corroborados pela prova oral.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos colhidos em juízo e transcritos na sentença:

“Depoimento do PMES IGOR TEIXEIRA DUARTE SCHOWENCK, em juízo. fl. 346 →
(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; (...) que estavam em uma guarnição da força tática, composta por quatro militares, em patrulhamento no bairro Nova Brasilia, quando foram parados por uma pessoa que não quis se identificar que informou aos militares que em uma residência na rua D. número 16, estaria o chefe do tráfico do local conhecido como "buraco do sapo" e que tal residência estava sendo utilizada para desdobramento e embalas de drogas; (...) que a guarnição se dirigiu para o local identificaram a residência, tratando-se de dois pavimentos, independentes, com um muro baixo na frente e uma escada que dá acesso a residência do segundo pavimento; que em frente a casa, visualizaram um indivíduo na escada que dá acesso ao segundo pavimento e um dos colegas de guarnição do depoente, não se recordando qual deles, disse que conhecia tal indivíduo e que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor dele; que esse primeiro indivíduo foi identificado posteriormente como o acusado Pedro: que deram voz de abordagem, mas Pedro descumpriu e correu para dentro da casa; que os militares desembarcaram e deram inicio ao acompanhamento; que o portão que dá acesso à escada estava aberto; que entraram na casa atrás de Pedro; que se depararam com mais três indivíduos dentro da casa. dois deles segurando facas em uma das mãos e o terceiro estava embalando e droga que já estava cortada; que a droga maconha; que os três indivíduos foram vistos sentados no chão de um cômodo que parecia ser a sala da casa; que Pedro corro para a varanda, tentando saltar, mas foi alcançado por um dos colegas de guarnição do depoente e abordado; que nenhum dos acusados estava fazendo uso de droga dentro da casa quando os policiais lá chegaram: (..) que a casa existente no pavimento térreo era da proprietária do imóvel; que tal senhora estava na porta da casa dela quando os policiais chegaram e iniciaram o acompanhamento e chegou a apontar para o andar superior, dizendo "é lá em cima", que tal senhora não esclareceu qual dos abordados estava locando o imóvel do pavimento superior, e, salvo engano, disse que não era para nenhum dos quatro: que a mulher pareceu ficar brava e quis até bater nos detidos; (...) que todo entorpecente foi encontrado no chão onde estava sentados o José Rafael, Leonardo e Warley, que também foram encontradas bases para rádio comunicadores, mas não foram encontrados os rádios; que foi encontrada uma pequena pedra de crack em meio a maconha; (.) que o depoente não consegue identificar nesse momento qual dos quatro acusados presentes estava na escadaria; que se recorda que o acusado Warley era um dos que cortava droga, que a droga estava no chão (...).

Depoimento do PMES JONATAS LUBE GONÇALVES, em juízo, fl. 350-
() que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que não conhece os acusados presentes neste ato; que estavam fazendo patrulhamento em bairro próximo a Nova Brasilia quando receberam a informação de uma pessoa que não quis se identificar, que telefonou para um dos militares que compunha a guarnição do depoente, não se recordando qual militar, dando conta de que numa residencia localizada no Bairro Nova Brasilia estava sendo utilizada para preparo e embalo de entorpecentes ilícitos para comercialização, que o denunciante passou as características do imóvel; (...) que se dirigiram para o local indicado e identificaram a casa, oportunidade em que viram um individuo parado numa escada de uma residência e tal individuo ao notar a presença da guarnição correu para o interior de casa, que a casa era composta por dois pavimentos e o indivíduo estava na escada que da acesso ao pavimento superior: (...) que existe um portão que dá acesso à escada, mas estava aberto; que desembarcaram e deram inicio ao acompanhamento ao individuo que se evadiu: que deram ordem de parada mas ele desobedeceu; que o depoente foi um dos militares que fez o acompanhamento, que o individuo chegou a entrar na quitinete, não se recordando o nome do mesmo, nem conseguindo identificá-lo entre os quatro acusados presente neste a tendo em vista o decurso do tempo: que ao entrar na casa o depoente se deparou com mais três individuos, sendo que eles portava facas e estavam cortando maconha: que no local onde os individuos estavam, na cozinha, também havia material para embalo; que o individuo que correu foi alcançado nos fundos da casa, já se preparando para pular e se evadir por outras residências; que não se recorda se "a maconha" encontrada estava em "pedaços" ou se já havia buchas embaladas; que não se recorda se algum outro tipo de entorpecente foi localizado; que não se recorda de terem encontrado bases de rádio comunicador; que os três indivíduos que estavam dentro da casa não estavam fazendo uso de maconha, estavam fazendo o preparo da droga e embalagem para venda: (..). que a residência onde se deu a prisão dos acusados fica bem próxima ao local conhecido como "buraco do sapo"; (.) que o depoente não viu nenhum dos acusados sair de qualquer das praças e caminhar em direção a residência; que reafirma que um dos detidos estava na escada e os outros três indivíduos dentro do imóvel; que um ou dois detidos já eram conhecidos de outros militares da guarnição; que o detido que um dos policiais militares recordava era o que estava com o mandado de prisão em aberto; que confirma a assinatura no termo de declaração de fls.08/09, confirmando também seu inteiro teor; (...) que não tem como identificar entre os detentos presentes, quem é Pedro que tinha o mandado de prisão em seu desfavor (...).

Depoimento do PMES JONATAS LUBE GONÇALVES, perante a autoridade policial, fls. 08/09 →
(...) averiguando uma denúncia de um morador que preferiu não identificar, de que o chefe do tráfico do buraco do sapo (Bairro Dom Bosco), conhecido como Warley. estaria usando uma casa para embalo de entorpecentes, ao passar na rua D a guarnição visualizou um cidadão que estava na escada do segundo andar da casa n° 16, já conhecido pela guarnição como foragido da justiça, de nome PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA; quando Pedro viu a viatura, tentou se evadir para dentro de casa, como o portão já estava aberto, a equipe adentrou a residência e averiguou que havia dentro da casa outras 3 pessoas (WARLEY VICENTE, JOSÉ RAFAEL ALVES e LEONARDO GOMES MARQUES), sendo o WARLEY e JOSÉ portavam cada um uma faca ao qual era utilizado para cortar substância similar à maconha e LEONARDO estava embalando a droga. Diante dos fatos, ambos foram abordados e encontrado o total de 970 gramas de substância similar maconha, 25 buchas de substância similar maconha, 70 gramas de substância similar crack, 3 celulares, 3 bases de radio comunicador. 2 facas e uma lima para amolar facas e material para embalo. (...) Esclarece que, em relação à atitude de Pedro, ele aparentava estar vigiando a casa, tanto que, logo no momento que viu os policiais, correu para o interior da casa, possivelmente para alertar os demais envolvidos (..).

Interrogatório de WARLEY VICENTE VENANCIO, em juízo, fl. 351
→ (...) Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros: que conhece os acusados Leonardo e José Rafael; que não conhece o acusado Pedro; que todos estavam na residência onde ocorreu a prisão; (...) que estava no local onde ocorreu a prisão, pois subiu para pedir um copo de água; que esclarece que nesse momento quem estava na casa era o interrogando, Rafael e Pedro; que o interrogando e Rafael subiram para pedir água; que Pedro nesse momento estava no interior da casa: que Pedro é conhecida de Leonardo; que Leonardo neste momento estava estacionando o carro utilizado para irem ao local; que cerca de três minutos apos entrar na casa, bateram na porta, se identificando como Sheila: que Pedro então disse ao interrogando e Rafael que era a dona da casa; que ao abrir a porta Pedro se deparou com um policial. mandando que colocasse a mão na cabeça e deitasse; que o mesmo aconteceu em relação ao interrogando e Rafael; que logo em seguida mais dois policiais subiram juntamente com Leonardo: que os policiais perguntaram se havia algo ilícito no local e Pedro respondeu negativamente: que os policiais então fizeram uma revista e localizaram uma mochila e informaram que no seu interior havia uma barra de maconha: que os policiais também fizeram pesquisas nos nomes dos abordados e localizaram o registro de um mandado de prisão em desfavor de Pedro, o algemando, e após localizarem a droga todos foram algemados; que o interrogando chegou a perguntar o motivo de sua prisão e o policial informou que levaria todos para a delegacia para averiguações; que na delegacia Pedro confessou a propriedade da droga, informando ainda que a residência era dele; que perguntado disse nada mais ter a falar em sua defesa (...).

Interrogatório de WARLEY VICENTE VANANCIO, perante a autoridade policial, fl. 12 -
(...) hoje, por volta das 16 horas, estava na casa de PEDRO HENRIQUE, localizada em Nova Brasília, Cariacica: que foi até a casa de Pedro Henrique, a convite dele por meio do telefone, apenas para fumar "um baseado": (..) que Pedro Henrique chamou o declarante e seus amigos para usarem drogas juntos, mas ele não vende ao declarante (...).

Interrogatório de PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA, em juizo, fi. 352
- (...) que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros em partes; que dos acusados conhece apenas Leonardo; (.) que morava na residência onde as drogas foi encontrada; que os demais acusados estavam na pracinha e tinham acabado de chegar na residência e logo em seguida a policias chegou ao local: que o interrogando guardava a droga na residência para "meninos de outro bairro*, que os meninos são "Pato e lago", não sabendo o nome dos mesmos; que não sabe o endereço dos mesmos: que o interrogando ligou para Leonardo, pedindo para que levasse pão. quando saísse do futebol; que Leonardo pediu que a interrogando o esperasse na rua e assim o fez; que ao chegar em seu carro o interrogando foi encontro ao Leonardo e ofereceu água a todos; que enquanto Leonardo virava o carro o interrogando subiu com José Rafael e Warley, levando o lanche; que tão logo entrou em casa e serviu a água a José Rafael e Warley e os policiais chegaram ao local; que a droga foi encontrada pelos policiais na mochila da interrogando no guarda-roupa do quarto; que quem bateu na porta da residência do acusado foi a dona da casa de nome Sheila: que o interrogando avisou aos demais que era a dona da casa e abriu a porta; que depois de alguns minutos dois outros policiais entraram na casa com Leonardo e o colocaram juntamente com o interrogando e os demais acusados: (.-) Que o interrogando recebia duzentos reais para guardar a droga e também vendia os entorpecentes: que os demais acusados nada tinham a ver com esses fatos (...).

interrogatório de PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA, perante a autoridade policial, fl. 24 →
(...) hoje, por volta das 16 horas. estava em casa sozinho e chamou Leonardo para ir até sua casa fumar maconha: que ele disse que não fumava mais, mas iria até o local para fazerem um lanche; que Leonardo foi acompanhado de Warley e José: (...) que apesar de guardar a droga, o declarante não estava comercializando (...).

Interrogatório de LEONARDO GOMES MARQUES DE OLIVEIRA, em juízo, fl, 353 -
(...) que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros em relação a sua pessoa: (J.) que conhece os demais acusados, nada tendo contra os mesmos; que o interrogando na ocasião dos fatos estava na escada que dá acesso à residência, quando entrava no portão para chegar a escada; que nesse momento os demais acusados estavam no interior do imóvel; que ao chegar no portão do imóvel os policiais se depararam com uma mulher e com ela subiram as escadas até a residência e informaram que ali havia um elemento que estava foragido; que a mulher bateu na porta e quem estava no interior da residência abriu; que em seguida os policiais e a mulher entraram; que quando o interrogando foi levado para a referida residência, os demais dos acusados estavam na cozinha da residência onde também foi colocado e ali ficaram com dois policiais encuanto outros fizeram buscas na residência localizando drogas; que não sabe informar onde as drogas foram localizadas; que tão logo a droga foi localizada, todos foram algemados e conduzidos para a delegacia; que na delegacia prestou depoimento a uma escriva e permanece preso até a presente data; que Pedro assumiu a propriedade da droga tão logo a mesma foi encontrada; que nega que estivesse manuseando droga, conforme mencionado pelos militares no interior daresidência; que esclarece ainda que foi a casa de Pedro levar pães e iogurte a seu pedido; que Pedro ligou para o interrogando para que o interrogando levasse o lanche para ele; que o interrogando não sabia onde era a casa de Pedro, nem tinha telefone de Pedro:

(...) Que conhece Pedro desde os treze ou 14 anos; que os demais acusados não conheciam Pedro, que pelo que sabe a casa era alugada por Pedro (...).

Interrogatório de LEONARDO GOMES MARQUES DE OLIVEIRA
, perante a autoridade policial, fl. 19 - (...) hoje, por volta das 16:30 horas, estava na pracinha jogando bola com Warley e José; que recebeu uma ligação de Pedro Henrique, que chamou para ir até a casa dele para "fumar um baseado", que não fuma maconha, mas Warley e José são usuários; que logo quando chegaram na casa, a polícia militar chegou em seguida: (...) que não é traficante e nem viu movimentação de tráfico na casa: (.) que já foi processado criminalmente por tráfico de drogas e porte de armas (...).

Interrogatório de JOSE RAFAEL ALVES, em juízo, f. 363 -
(...) que os fatas narrados na denúncia não são verdadeiros em relação a sua pessoa; que dos acusados conhece Warley e Leonardo: (...) que alega em sua defesa que estava indo na casa de sua cunhada, quando avistou Warley na quadra e parou para conversar com o mesmo enquanto Leonardo jogava bola; que Leonardo recebeu um telefonema de um amigo e foi atender; que em seguida voltou com algumas sacolas dizendo que iria embora e ofereceu carona a todos, dizendo que ina passar na casa de um conhecido para deixar uma comida, na rua da feira; que ao chegarem próximo ao local o depoente avistou uma pessoa no portão de uma casa do outro lado da rua e Leonardo parou o carro; que a pessoa se aproximou e Leonardo apresentou como Pedro; que resolveram subir para tomar água, enquanto Leonardo virava o carro; que ao chegarem na casa, Pedro ofereceu maconha para fumarem, mas antes de acenderem uma mulher bateu na porta se identificando como Shila e Pedro disse que era a dona da casa; que tão logc Pedro abriu a porta e os policiais entraram, enquadrando todos e mandando que deitassem no chão; que em seguida alguns policiais subiram com Leonardo; que dois policiais ficaram com os detidos enquanto os outros dois fizeram buscas no interior da residência; que os policiais perguntaram se havia droga no local e Pedro disse que não tinha droga: (..) que os policiais que fizeram a busca, voltaram para a cozinha, onde todos estavam, com uma mochila e algemaram todos; que o interrogando e Leonardo perguntaram por qual razão estavam sendo detidos nada informaram (...).

Interrogatório de JOSE RAFAEL ALVES, perante a autoridade policial.
fl 29 → (..) hoje, durante a tarde, encontrou Leonardo e Warley na praça; que Pedro Henrique ligou para Leonardo e os chamou para fumar baseado: que Leonardo não fuma, mas Warley o declarante sim, por isso aceitaram: que foram até a casa de Pedro e logo quando entraram, a polícia militar foi até o local e o abordou (...).

Assim, com base nos depoimentos acima elencados, resta inconteste que os apelantes estavam com os entorpecentes no contexto de traficância, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação, ou absolvição.

Em continuidade, buscam as defesas a redução da pena-base.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático.

Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque o magistrado de primeira instância ao fixar a pena, o fez em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada, deve a sentença de primeira instância ser mantida, em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)